Tribunal: TJMT
Processo: 0000977-39.2014.8.11.0092
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000977-39.2014.8.11.0092
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LORENA ANDRESSA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 015.422.361-18 (EMBARGADO), THAYS DA SILVA FELICIO - CPF: 015.322.451-73 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (REPRESENTANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), MONZA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.122.017/0001-00 (REPRESENTANTE), ANDREY GUSMAO ROUSSEAU GUIMARAES - CPF: 025.033.391-07 (ADVOGADO), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO), ANDREY GUSMAO ROUSSEAU GUIMARAES - CPF: 025.033.391-07 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (REPRESENTANTE), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), MONZA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.122.017/0001-00 (REPRESENTANTE), LORENA ANDRESSA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 015.422.361-18 (REPRESENTANTE), THAYS DA SILVA FELICIO - CPF: 015.322.451-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por MONZA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA contra acórdão em sede de apelação proferido na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” ajuizado originalmente por LORENA ANDRESSA RODRIGUES PEREIRA, ora embargada, nos autos de no 0000977-39.2014.8.11.0092 perante a Vara Única da Comarca de Alto Taquari - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 32966982 o colegiado por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 34076496 que houve ausência de pronunciamento judicial sobre argumentos deduzidos capazes de infirmar entendimento; que o acórdão atacado se deu sob a premissa fática equivocada; que foi reforçado (em sede apelo), ponto não enfrentando - omitido de análise – o esclarecimento de que as informações constantes nos autos (baseadas em ordens de serviço), não induzem efetivamente a existência de vícios/defeitos (contrário do constou no acórdão), vez que, (as ordens de serviço) são documentos unilaterais e apenas servem como indícios a serem investigados pela oficina, que concluirá pela procedência ou não da reclamação; que os documentos carreados não são hábeis a se comprovar a existência dos vícios/defeitos, controvérsia que haveria de demandar dilação probatória própria, após saneamento, o que não ocorreu; que o acórdão foi omisso quanto a incidência de verba honorária advinda das sucumbências autorais (princípio da causalidade e sucumbência), vez que, com o julgamento do apelo, incorreu na majoração de sua derrota, e agora, mais do que nunca, não são mínimas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou a fundamentação da decisão.

Senão:

“(...)

Da aferição dos elementos probatórios dos autos, pode-se concluir que os danos apresentados no veículo de fato, são decorrentes de defeitos diversos, inclusive de fabricação.

As requeridas tiveram a possibilidade de sanar o problema dentro do trintídio previsto no art. 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, mas, em que pese os vários serviços de manutenção prestados, o problema persistiu , dando margem para que a autora pleiteasse a restituição do valor pago, uma vez que não é obrigada a submeter o produto adquirido a reiteradas manutenções que se demonstram incapazes de sanar os problemas detectados (art. 18, § 3o, CDC).

A rescisão contratual como forma de desfazimento do negócio, deveras é medida acertada.

Contudo, considerando-se que os problemas detectados não impediram o uso do veículo e que a autora utilizou-se dele por todo esse tempo, desgastando o bem naturalmente, não se demonstra razoável que as requeridas sejam obrigadas a lhe restituir o valor pago quando da realização do negócio com correção monetária desde novembro de 2013, pois tal situação causaria enriquecimento ilícito.

Dentro dessas circunstâncias a restituição será feita pelo valor do veículo apontado na tabela da FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) na data que for estabelecida em fase de cumprimento de sentença para esse pagamento e a entrega do bem.

E, pelo que consta dos autos, restou evidente que o veículo vem sendo utilizado ao longo desses pelo menos cinco anos, sofrendo inegável desgaste natural em razão dessa utilização.

Não há, portanto, que se falar em recebimento, pelo autor da quantia paga pelo veículo zero à época de sua aquisição.

Ressaltando-se que a utilização da Tabela FIPE, para apuração do valor de mercado do automóvel, é que se mostra mais próxima da realidade de mercado do bem, portanto, mais adequada a sua aplicação.

Acolhe-se, portanto, em parte a irresignação das apelantes, para condenálas, solidariamente, ao pagamento de indenização correspondente ao valor de mercado do veículo, constante da Tabela FIPE; como o dito, a ser realizada na data que for estabelecida em fase de cumprimento de sentença para o pagamento e a entrega do bem de forma concomitante.

(...)

Quanto a indenização por danos morais em que ambas as apelantes pugnam pelo afastamento da condenação afirmando inexistir a pratica de qualquer ato ilícito que enseje condenação dessa natureza, reiterando que jamais se esquivaram em atender a apelada; e, meros dissabores não configuram danos morais, sendo certo que a alegada demora de reparos no veículo é insuficiente para causar danos morais. E, alternativamente, em não sendo esse entendimento requer a minoração dos danos morais fixados na sentença, a fim de inibir enriquecimento ilícito da parte apelada.

Asseveram que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se excessiva, devendo arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não procede ao inconformismo das apelantes/requeridas.

Sobre essa matéria o c. STJ já se posicionou no sentido de que: “É cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.”.

(...)

No presente caso, não se pode ignorar que o motivo invocado na inicial, de fato, causou imenso abalo moral a autora; pois, ao adquirir-se um carro zero quilômetro tem a exata expectativa de usufruí-lo como costumeiramente se espera, o que não veio a ocorrer, em razão de reiteradas falhas na prestação de serviços por parte de concessionárias e ou oficinas autorizadas.

Assim, tenho que, em verdade, o uso do veículo acabou por se tornar uma fonte de desprazer, incômodos que ultrapassa o mero dissabor vivenciado no cotidiano.

Não se nega, ainda, que, atualmente, o automóvel constitui bem essencial à qualidade de vida da pessoa, de tal maneira que os sucessivos defeitos causaram transtornos à rotina da autora, diante das constantes e indesejáveis visitas à concessionárias.

Conclui-se, pois, que configurado o dano moral passível de indenização, pelo que passo à análise do quantum arbitrado a tal título.

Também em relação ao montante imposto pela sentença, razão não assiste às apelantes. Observando-se o caráter compensatório e de desestímulo, e ainda o princípio da razoabilidade, tenho que o valor fixado pelo d. Magistrado a quo, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se adequado a compensar os incômodos experimentados pela autora, ora apelada, que ocorreram maneira intensa e permanentemente.”

Pergunta-se: onde encontra-se a omissão, obscuridade e contradição, se o acórdão encontra-se devidamente fundamentado. In casu, verifica-se que inexiste qualquer vício na decisão objurgada.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020